Tribunal: TJMT
Processo: 1005591-07.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005591-07.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBIRATAM LIRA MORAO - CPF: 229.707.111-68 (APELANTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), FACCHINI S/A - CNPJ: 03.509.978/0022-04 (APELADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CAIS - CPF: 066.178.808-38 (ADVOGADO), BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - CPF: 214.738.608-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE S
OBRE GRADE PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS
– DEFEITO NO PRODUTO
– AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DESCABIMENTO –
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Diante da ausência da comprovação mínima pelo autor acerca dos defeitos no produto alegado, não há que se falar em restituição dos valores despendidos e/ou indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005591-07.2018.8.11.0003

APELANTE:

RUBIRATAM LIRA MORÃO

APELADO:

FACCHINI S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUBIRATAM LIRA MORÃO
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
lançada nos autos da ação de restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
FACCHINI S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral. Condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), cuja execução tornou suspensa pelo prazo legal, devido a concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor.

Em suas razões recursais, o apelante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição deste recurso, relata que adquiriu produto denominado sobre grade boiadeira, do tipo carroceria extra, destinada ao transporte de animais, a fim de realização de fretes para terceiros.

Entretanto, aduz que quando da sua inserção no seu veículo, verificou que o produto estava com as medidas internas e externas diversas do pedido realizado, em detrimento, pois, das medidas quando da solicitação e respectivo pagamento, além de ter sido entregue sem a escada lateral, o que, inclusive, é admitido pela empresa recorrida nos e-mails trocados.

Afirma que diante da impossibilidade do uso, ou mesmo da recusa da ré-apelada em substituir o produto ou fazer a devolução da quantia paga, se viu obrigado a adquirir nova sobre grade de outra fornecedora, pelo que entende devida a reparação respectiva, seja ela de ordem material, como imaterial.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada
in totum
, condenando a requerida para que promova com a devolução dos valores pagos pela aquisição da sobre grade no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), devidamente corrigido e atualizado desde a data do pagamento, bem como a condenação por danos morais experimentados, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id 80721077).

Contrarrazões ofertadas no Id 80721080, a recorrida inicialmente esclarece que
“o referido produto caracteriza-se como uma carroceria “extra”, ou seja, adaptada sobre uma outra carroceria pré-existente, que, neste caso, era uma carroceria carga seca, de forma que a sobre grade foi instalada “em cima”, permitindo a utilização com dupla finalidade, notadamente ao transporte de animais”
(sic), e complementa que
“Diferentemente do alegado pelo recorrente, restou demonstrado que o produto não apresentou defeitos de fabricação, tendo em vista que a sobre grade entregue atendeu rigorosamente o projeto padrão da fabricante; não obstante a mesma tenha se prontificado a atender a reivindicação para a instalação de escada de acesso ao teto da sobre grade, e assim o fez apenas em cortesia comercial”
(sic).

No mais, defende não ser devida a reparação pleiteada, mormente àquela a título de lucros cessantes (R$45.000,00), na medida em que
“desprovida de fundamentos fáticos e jurídicos, uma vez que as alegações são totalmente contraditórias, sem o mínimo de amparo no conjunto probatório”
(sic), pelo que requer o desprovimento deste recurso.

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal, tendo em vista o deferimento da benesse em primeiro grau (Id 80877474).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 14/7/2021, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RUBIRATAM LIRA MORÃO
ajuizou ação de restituição de quantia pagas c/c indenização por danos morais em face da
FACCHINI S/A
, o
nde alega que em 30/06/2016, contratou com a empresa ré o pedido de uma sobre grade de alumínio para transportes de animais, no valor de R$11.000,00 (onze mil reais).

Narra que foi pactuado entre as partes o período para a entrega do produto em um lapso de 30 a 35 dias, contudo, a ré entregou o produto solicitado somente no dia 21/09/2016.

Sustenta que após a entrega e a respectiva montagem do produto, percebeu a existência de defeitos, oportunidade em que entrou em contato com a parte requerida na tentativa de resolução do ocorrido, entretanto, sem êxito.

Diante de tal fortuito, ajuizou a presente demanda, a fim de se ver indenizado pelos preju
í
zos morais e materiais suportados.

Após regular processamento do feito, a Magistrada a quo, por entender que restou comprovado o aventado defeito no produto, julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que o autor reforça as teses inaugurais, em especial a ocorrência de vícios no aludido produto.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

É que, apesar de defender a ocorrência de defeito de fábrica após a montagem do produto, constatando várias anomalias, quais sejam, a “
tampa lateral não assentada, diferença de largura nos três painéis, porta traseira invertida, sem vistas para escalar a sobre grade, falha no acabamento, soldas mal feitas, não casamento das peças que proporciona as diferenças de medidas, extrato desconforme, e não havia escada lateral”
(sic), em momento algum trouxe aos autos prova capaz de atestar a veracidade das suas alegações, limitando-se em acostar meras fotografias unilaterais do produto instalado em seu veículo de carga, denominada de “forma incorreta” (Id 80720953), e outras tantas denominadas “forma correta” (Id 80720954).

Além disso, não trouxe laudo pericial de alguma empresa especializada dando conta do problema e/ou vícios apresentados, bem como defeito em sua instalação, o que poderia contrapor a tese da demandada, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu.

Como cediço, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado.

Por outro lado, a empresa recorrida pontua em peça contestatória que para que a sobre grade ficasse perfeitamente instalada no caminhão, o veículo deveria ser novo, com as tampas da carroceria carga seca pré-existente assimétricas, o que não ocorreu no caso, todavia, asseverou que na forma como foi instalado não haveria qualquer prejuízo do uso funcional do produto adquirido.

Há que se ressaltar que referidas informações também foram repassadas nas respostas aos e-mails encaminhados pelo demandante noticiando os supostos defeitos, tendo em um deles destacado que
“1 – A porta não estava invertida, mas de acordo com o projeto padrão da Facchini; 2 – O projeto padrão realmente não constava escada; 3 – O gerente Inaldo analisou pessoalmente a sobre grade e não constatou nenhum problema na solda; 4 – Os suportes da roldana também estão de acordo com o projeto padrão”
(Id 80720964 – pág. 6).

Chama também atenção o fato de que na data da retirada do produto o autor, ora apelante, não fez qualquer ressalva acerca dos alegados vícios, tanto que consta a aposição de sua assinatura na “declaração de retirada” anexa no Id 80720972, que tem o seguinte teor:

“Declaro para os devidos fins que,
conforme fora combinado e após verificado e constatado tudo de conformidade com o pedido
, RETIREI da empresa FACCHINI S.A., estabelecida à AVENIDA A, 4200, cidade de CUIABÁ, estado de MT, devidamente inscrita no CGC(MF) sob o número 03.509.978/0022-04 e no estado sob o número 13.336.957-9, a(s) mercadoria(s) constante da Nota Fiscal número 0017613 de 21/09/2016 no valor total de R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais), emitida em favor de RUBIRATAM LIRA MORAO, além de TREINAMENTO QUANTO AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS específicas do(s) produto(s) adquirido(s).

Assim sendo,
outorgo plena satisfação
, inclusive no que se refere a prazos e valores, não havendo nada mais a reclamar, seja a que título for.”
(destaquei)

Diante disso, entendo que não restou demonstrado o alegado defeito de fabricação na sobre grade adquirida pelo autor, não restando, portanto, comprovado o nexo de causalidade entre os supostos danos e qualquer conduta imputada à requerida.

Nem mesmo a questão afeta aos lucros cessantes restou minimamente comprovado nos autos, já que as provas coligidas aos autos, mais precisamente
o
depoimento do autor, atesta justamente o contrário, na medida em que este foi categórico em dizer que
concordou
com o possível atraso do produto ao adquirir a sobre grade para o seu caminhão, bem como tinha a
plena ciência
de que não se tratava de produto a pronta entrega (Id 80721010 a 80721014).

Não fosse o suficiente, observa-se da declaração de Id 80720970 emitida pelo funcionário Inaldo que quando o produto solicitado encontrava-se na empresa apelada para fins de instalação, a mesma entrou em contato com o apelante, o qual informou não ser possível naquela data o acoplamento da sobre grade em seu caminhão, visto seu itinerário de trabalho, tardando, assim, o recebimento do produto, por sua conta e risco.

É bem verdade que o recorrente poderia recusar o recebimento do produto, objeto da lide, já que tinha expirado, em tese, o prazo dessa contratação, no entanto, não foi o que ocorreu, tanto que, repita-se, recebeu o produto normalmente, dando plena ciência do seu estado, sem qualquer ressalva, conforme declaração de retirada acima mensurada.

Assim, em que pese as afirmações do recorrente, a prova carreada aos autos não comprova liame entre a responsabilidade exclusiva da recorrida com o pretenso prejuízo alegado pelo demandante, uma vez que não passa de indicativo de mera expectativa de direito, tratando-se, pois, de dano hipotético, como, aliás, foi muito bem dirimida pela togada sentenciante.

Importante pontuar que a prova dos fatos alegados na inicial estava a perfeito alcance do recorrente, entretanto, o mesmo não apresentou provas suficientes de suas alegações, sendo que tal ônus lhe incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito invocado.

Diante da ausência da comprovação mínima pelo autor acerca dos defeitos no produto alegado, não há que se falar em restituição dos valores despendidos e/ou indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO
DE PISO PORCELANATO – INCIDÊNCIA DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA POR PARTE DA CONSUMIDORA – SUBSTITUIÇÃO DO PISO – INVIABILIDADE DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RESISTÊNCIA DA FABRICANTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO CAUSADO POR UTILIZAÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO INADEQUADO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 373, I, DO NCPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que incida o Código de Defesa Consumidor, é imperioso concluir que a parte hipossuficiente tem a necessidade de trazer a prova mínima do alegado, eis que a norma consumerista não é absoluta, e deve estar em harmonia com as circunstâncias e provas, ressaltando-se que, no caso, houve, no curso do processo, a substituição do piso porcelanato, inviabilizando a prova pericial requerida. Ausente a demonstração do alegado (no caso, a ocorrência do dano e do nexo causal), conclui-se pela improcedência do pedido indenizatório, à luz do artigo 373, I, do NCPC. Precedente: “(...) Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar o suposto vazamento, alicerçador do pedido, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, imperioso é o reconhecimento da improcedência do pleito exordial”. (Ap 17075/2018, DESA. Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)”
(TJ-MT 00000969320188110004 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SEGURO DE PROTEÇÃO DE BENS (APARELHO CELULAR) –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, DO CPC) – ÔNUS NÃO SATISFEITO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há como acolher a tese inaugural se a parte interessada deixa de trazer aos autos quaisquer elementos que evidenciem a data do sinistro, bem como que os danos causados em seu aparelho telefônico eram objetos de reparo pelo seguro contratado, ou, ainda, que tais avarias não sofreriam incidência do pagamento de franquia.

Não sendo os argumentos recursais aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que, ante a falta de prova de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), bem julgou improcedente a ação ordinária
.”
(N.U 1005902-95.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DEFEITO DE FABRICAÇÃO
– REVESTIMENTO DE PORCENATO QUE INSTALADO APRESENTOU MANCHAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEFEITO DE FABRICAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. À falta de prova de que de defeito de fabricação do produto, incabível a responsabilidade do fabricante por defeito inexistente”
(TJ-MT - APL: 00262672520088110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/05/2015)

E ainda:

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ACIDENTE DE CONSUMO -
DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
. - Em matéria de relação de consumo, a Lei n. 8.078/90 adotou a teoria do risco do empreendimento, fundada na responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa. Todavia, em nenhum momento, dispensa-se o consumidor de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, em especial o dano e o nexo causal - Inexistindo prova de que ocorreu a soltura da roda do veículo em razão de defeito de fabricação, mostra-se ausente o nexo causal necessário ao deferimento do pleito indenizatório."
(TJ-MG - AC: 10707091819607002 Varginha, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 20/05/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021